Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714985-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIEL LUCAS RODRIGUES FEITOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE VEÍCULO ROUBADO. FUGA EMPREENDIDA NA CONTRAMÃO. COLISÕES PROVOCADAS PELO ACUSADO. CONDUTA TÍPICA. TEMA 1.060 DO STJ. DIREITO DE AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES E GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema 1.060) de que a “desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. 2. No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1799268, 07031902520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1768121, 07014425620228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. 3. O reconhecimento da repercussão geral sobre a existência ou não do direito de autodefesa do acusado que empreende fuga (Tema 1.242 STF) não impede a adoção do entendimento do STJ e das Turmas Recursais sobre o tema, pois não houve determinação de suspensão dos processos. 4. Incorre na pena do crime de desobediência o acusado que, ao conduzir veículo roubado, não obedeceu à ordem de parada emanada de policiais (verbal, por gestos, sinais sonoros e iluminação da viatura), empreendeu fuga em alta velocidade, passou pelo canteiro central e, conduzindo na contramão, provocou colisão entre outros veículos e depois tentou fugir a pé. 5. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu, além de reincidente, ostenta antecedentes de crime praticado mediante grave ameaça, e se a gravidade das circunstâncias e consequências dos crimes objetos da condenação indicam que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LXIII da Constituição Federal ao argumento de que a conduta praticada é atípica, uma vez que o não atendimento do comando emanado pela autoridade policial não decorreu em intenção ao desobedecimento da ordem, mas no intuito do autor em satisfazer a própria execução da conduta criminosa empregada. Aponta que, por compreender que estava em estado de flagrante de delito, conduzindo veículo furtado, não obedeceu a ordem da autoridade policial, conduta amparada pelo texto constitucional, tendo em vista o direito de não se autoincriminar. Sustenta a repercussão geral da controvérsia. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente é de se destacar que a questão posta na espécie teve repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 1.400.172-RG/SC, contudo a relatora não determinou a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1.242 da repercussão geral. Na espécie, a apreciação quanto à tipificação da conduta do autor, que afirma que não obedeceu à ordem policial com a intenção de não revelar o cometimento de crime, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de análise do apelo extremo, conforme enunciado sumular no 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.209.253-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal